Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
4. Negou-se provimento ao recurso interposto.